Tribunal: STJ
Processo: 0000240-26.2018.8.17.2130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751884 - PE (2024
/0358942-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE AGRESTINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGADO
: JOSE EDISON DA SILVA
EMBARGADO
: ADILSON TAVARES DAS NEVES
EMBARGADO
: JOSE PEDRO DA SILVA
EMBARGADO
: SEVERINO JOSE ROMAO
EMBARGADO
: MARCIANO LOPES DOS SANTOS NETO
EMBARGADO
: EDSON PEDRO DA SILVA
EMBARGADO
: PAULO FERNANDO DE LIMA
EMBARGADO
: SONALDO SERAFIM DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JÚNIOR - PE016008
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE AGRESTINA.
PRESCRIÇÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de
Agrestina, objetivando a cobrança de diferença de subsídio.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de
origem, a sentença foi parcialmente reformada para julgar procedentes em
parte os pleitos autorais, para condenar o Município de Agrestina ao
pagamento das diferenças dos subsídios pagos a menor no período de
a dezembro de 2014, respeitada a prescrição quinquenal. Esta
26/6/2013
Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte
embargante vícios no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA49742869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cbe507c3-6bd7-47fd-be19-a75c563fb541

IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
deficiência recursal e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram
tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: cbe507c3-6bd7-47fd-be19-a75c563fb541

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751884 - PE (2024
/0358942-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE AGRESTINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGADO
: JOSE EDISON DA SILVA
EMBARGADO
: ADILSON TAVARES DAS NEVES
EMBARGADO
: JOSE PEDRO DA SILVA
EMBARGADO
: SEVERINO JOSE ROMAO
EMBARGADO
: MARCIANO LOPES DOS SANTOS NETO
EMBARGADO
: EDSON PEDRO DA SILVA
EMBARGADO
: PAULO FERNANDO DE LIMA
EMBARGADO
: SONALDO SERAFIM DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JÚNIOR - PE016008
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE AGRESTINA.
PRESCRIÇÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de
Agrestina, objetivando a cobrança de diferença de subsídio.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de
origem, a sentença foi parcialmente reformada para julgar procedentes em
parte os pleitos autorais, para condenar o Município de Agrestina ao
pagamento das diferenças dos subsídios pagos a menor no período de
a dezembro de 2014, respeitada a prescrição quinquenal. Esta
26/6/2013
Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte
embargante vícios no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
deficiência recursal e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram
tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por
Município de Agrestina

, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, nos termos assim ementados:

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA. MÉRITO. SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE AGRESTINA EM
VALOR
INFERIOR
AO
PREVISTO
NA
LEI
MUNICIPAL.
LIMITES
ORÇAMENTÁRIOS. ATO UNILATERAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA. OFENSA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRADAÇÃO DE MEDIDAS ESTABELECIDAS
CONSTITUCIONALMENTE.
NÃO
VERIFICADO.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO. PLEITOS AUTORAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO PARA OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNÂNIME.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Marcos Antonio de Oliveira Silva e
outros contra o Município de de Agrestina, objetivando a cobrança de diferença de
subsídio.
Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a
sentença foi parcialmente reformada para julgar procedentes em parte os pleitos autorais,
para condenar o Município de Agrestina ao pagamento das diferenças dos subsídios
pagos a menor no período de
a dezembro de 2014, respeitada a prescrição
26/6/2013
quinquenal. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

No recurso especial, aponta dissídio jurisprudencial e alega ofensa ao art.
373, I do CPC.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DE AGRESTINA. PRESCRIÇÃO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É a inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp
1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
8/11/2018
DJe
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018
no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg
10/4/2019
Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

... não há falar em incidência por analogia do enunciado no 284 da Súmula do STF,
devendo por esse motivo ser afastada a incidência da referida súmula, para que possa ser
analisada a violação à legislação federal contida no recurso especial na origem interposto
pelo Município. (...)
... por serem incontroversos os fatos invocados no Recurso Especial, ao qual fora
negado seguimento, não há que se falar em incidência da Súmula 7 do STJ, devendo ser
conhecido e provido o referido Recurso por este STJ. (...)

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à deficiência recursal
e necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão embargado, o
que afasta a alegação de omissão, nos termos assim expostos:

A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:
Diante de tal cenário, possível alteração dos subsídios devidos aos vereadores
necessita de lei em sentido formal, cuja iniciativa cabe à Mesa do Poder Legislativo
local, não bastando um ajuste/ato unilateral do Presidente da Câmara Municipal,
desprovido de qualquer formalidade, sob pena de configuração de abusividade. Deve-
Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

se destacar que as medidas previstas para adequação das despesas dos entes públicos
com pessoal estão expressamente arroladas no art. 169, §§ 3o e 4o, da Constituição
Federal, quais sejam: redução das despesas com cargos em comissão e funções de
confiança, exoneração de servidores não estáveis e exoneração de servidores estáveis,
caso as medidas anteriores não sejam suficientes. Não consta em tal rol a redução do
subsídio, unilateralmente, e ao belprazer do Chefe do Legislativo, a qual compete,
por outro lado, respeitar os princípios da legalidade, como expressamente determina
o caput do art. 37 da CF, bem como o princípio da segurança jurídica, consagrado
dentre os direitos e garantias individuais, que assegura a estabilidade que se espera da
prática dos atos administrativos e, consequentemente, o respeito aos direitos dos
indivíduos. Ademais, inexiste comprovação nos autos de que o Presidente da Câmara
Municipal tenha adotado tal procedimento, no caso ora analisado, tampouco
demonstrou a impossibilidade de fazê-lo.
Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. [EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48399833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:36
Código de Controle do Documento: ab6a2d93-951f-4e46-ab1e-facfa832b57b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.751.884 / PE
Número Registro: 2024/0358942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002402620188172130
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE AGRESTINA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO
: JOSE EDISON DA SILVA
AGRAVADO
: ADILSON TAVARES DAS NEVES
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DA SILVA
AGRAVADO
: SEVERINO JOSE ROMAO
AGRAVADO
: MARCIANO LOPES DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: EDSON PEDRO DA SILVA
AGRAVADO
: PAULO FERNANDO DE LIMA
AGRAVADO
: SONALDO SERAFIM DA SILVA
ADVOGADO : ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JÚNIOR - PE016008
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - AFRMM/ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
MARINHA MERCANTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE AGRESTINA
Documento eletrônico VDA49724552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: e6e9781e-b461-4b6d-ba4c-7dc5d969c720

ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGADO : JOSE EDISON DA SILVA
EMBARGADO : ADILSON TAVARES DAS NEVES
EMBARGADO : JOSE PEDRO DA SILVA
EMBARGADO : SEVERINO JOSE ROMAO
EMBARGADO : MARCIANO LOPES DOS SANTOS NETO
EMBARGADO : EDSON PEDRO DA SILVA
EMBARGADO : PAULO FERNANDO DE LIMA
EMBARGADO : SONALDO SERAFIM DA SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO NUNES MACHADO COTIAS JÚNIOR - PE016008
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: e6e9781e-b461-4b6d-ba4c-7dc5d969c720